Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o Acórdão no 2049521, que manteve a condenação dos apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em embargos de terceiro que reconheceram a impenhorabilidade de imóvel residencial.
2. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à proporcionalidade da verba honorária e à aplicação do princípio da causalidade, sustentando excesso no montante fixado, boa-fé processual e controvérsia jurídica razoável. Requerem redução equitativa dos honorários (art. 85, § 8o, CPC) e efeito modificativo ao julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à fundamentação da condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade e da alegada boa-fé; (ii) à base de cálculo e à eventual aplicação do art. 85, § 8o, do CPC; (iii) à via processual eleita pela embargante para desconstituir a penhora; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O voto enfrentou de modo expresso a proporcionalidade e a causalidade, assentando que a resistência dos apelantes — mesmo após precedentes reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel — justificou a condenação nos ônus da sucumbência. 5. A tese de boa-fé não afasta a responsabilidade processual, conforme o princípio da causalidade, pois os embargantes deram causa à lide ao manter a penhora sobre bem de família já reconhecido judicialmente. 6. A aplicação da equidade (art. 85, § 8o, CPC) foi corretamente afastada, por se tratar de causa com valor expressivo e atuação processual relevante da parte vencedora. 7. A alegação de inadequação da via eleita constitui rediscussão do mérito, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC. 8. O prequestionamento não impõe manifestação literal sobre todos os dispositivos legais, bastando o debate efetivo da matéria jurídica. 9. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado nem à rediscussão do mérito, conforme reiterada jurisprudência desta 6a Turma Cível.
IV. DISPOSITIVO: 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração. 2. A condenação em honorários sucumbenciais mantém-se quando demonstrado que a parte deu causa à demanda, ainda que alegue boa-fé na resistência. 3. A fixação equitativa dos honorários (art. 85, § 8o, CPC) é inaplicável quando o valor da causa é expressivo e houve atuação processual significativa”.